Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-43.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000601-43.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI APELADO: DELÇO PINHEIRO DIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO RETO. TRATAMENTO COM USO DO MEDICAMENTO REGORAFENIBE (STIVARGA) 160 MG. PESSOA IDOSA. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000601-43.2022.8.05.0078, oriundos da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Recorrente a NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, sendo Recorrido DELÇO PINHEIRO DIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.